Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735420-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ele interposta, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 60743952). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 60040361). À agravada, MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME , para contrarrazões ao agravo interno. Retifique-se a atuação para que conste apenas CLEBER PEREIRA DOS SANTOS como agravante e MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME como agravada. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator